Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702570-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARINA DOREA DE ALMEIDA TONETE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO. PROVA PRÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS OU QUAISQUER ILEGALIDADADES. DESIDENTIFICAÇÃO PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar eventuais privilégios a candidatos que concorreram a mais de um cargo, tampouco que os critérios de correção adotados pela Banca Examinadora não foram estabelecidos objetivamente para todos os candidatos. 2. Importante observar que o espelho de correção colacionado aos autos não demonstra que os examinadores tiveram acesso a identificação dos candidatos, uma vez que as planilhas foram elaboradas digitalmente. Trata-se de 'Procedimento de desindentificação', adotado pelas Bancas examinadoras quando as provas práticas são corrigidas por meio eletrônico. 3. Note-se que os critérios da Banca Examinadora para atribuição dos valores a cada questão prática são ínsitos ao mérito administrativo, que só em caso de ilegalidade autorizam a intervenção do Judiciário, o que não é a hipótese dos autos. Ademais, todos os candidatos foram submetidos aos mesmos critérios de avaliação e a mesma distribuição da pontuação na prova prática. 4. Do mesmo modo, não há que se falar em nulidade por ter a Banca utilizado fundamentação padrão, uma vez que não caracteriza falta de motivação. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 reais, em atenção ao princípio da equidade. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1200408, 07025702820198070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. In casu, a Embargante alega que houve omissão, quanto às ilegalidades cometidas pela Banca examinadora, sob o fundamento de que as questões aplicadas para os candidatos que concorreram a mais de um cargo foram as mesmas em todas as provas, não possuíam o fator surpresa, o que privilegiou certos candidatos e que não fez considerações acerca da alegação de que os candidatos tiveram de escrever o nome por extenso no cabeçalho da prova, configurando identificação que não estava prevista no edital, bem como não menciona a alegação de que foram atribuídos valores distintos à correção individual. 3. Foi pontuado no Acórdão que não houve demonstração das violações alegadas. Não há nada nos autos que permita a ilação de que os examinadores tiveram acesso à identificação dos candidatos. O procedimento de desindentificação é adotado para correção das provas práticas corrigidas por meio eletrônico, não havendo que se falar em obrigatoriedade de previsão no Edital do concurso. Também, os critérios para atribuição de valores a cada questão prática não podem ser revistos pelo Judiciário e não houve demonstração de qualquer ilegalidade na correção das provas. A alegação de que houve avaliação de forma mais branda a determinados candidatos em detrimento de outras não foi demonstrada. O fato de a Banca ter acatado argumentos, de alguns candidatos após recurso, não revela qualquer ilegalidade. Do mesmo, a recorrente não demonstrou os privilégios a candidatos que concorreram a mais de um cargo. 4.Pretende a Embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso. 5. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1214004, 07025702820198070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação aos arts. 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido incidido na deficiência da fundamentação, infringindo as “garantias da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, e da motivação suficiente dos atos decisórios”. Além disso, afirma que o acórdão violou o art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal de 1988, porquanto teria ofendido os princípios da isonomia, impessoalidade e legalidade da Administração Pública, diante da não nomeação da recorrente no concurso, tendo em vista as ilegalidades ocorridas na prova prática de informática. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O Recurso Extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema em debate, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (tema 485). Apenas excepcionalmente, seria permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) O acórdão recorrido concluiu que “os critérios da Banca Examinadora para atribuição dos valores a cada questão prática são ínsitos ao mérito administrativo, que só em caso de ilegalidade autorizam a intervenção do Judiciário, o que não é a hipótese dos autos. Ademais, todos os candidatos foram submetidos aos mesmos critérios de avaliação e a mesma distribuição da pontuação na prova prática.”. Assim, ausente está a excepcionalidade de o Judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Encontra-se, portanto, em conformidade com o decidido pelo STF. Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente que a análise quanto à suposta violação aos dispositivos constitucionais envolve a análise de fatos e provas acostadas aos autos e de normas constantes no edital do concurso público, bem como de legislação infraconstitucional. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional encontra óbice nos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e envolve a análise de lei infraconstitucional, o que foge à competência do STF. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA AO ART. 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RAZÃO DO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a análise de cláusulas do edital do concurso público, a incidir a Súmula 454/STF. III – Ofensa indireta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, pela necessária análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 964523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Consequentemente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, o plenário da Corte Suprema já decidiu pela inexistência de repercussão geral no que se refere à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa quando o julgamento da causa dependa de análise prévia das normas infraconstitucionais (tema 660), in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) De outro lado, no que se refere à negativa de prestação jurisdicional diante da suposta deficiência na fundamentação do acórdão, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.”. Veja-se o inteiro teor do acórdão: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ) O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado todas as teses arguidas pela recorrente. Encontra-se, portanto, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral. É caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 23 de abril de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal